Tribunal: TJPA
Processo: 0807621-48.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807621-48.2023.8.14.0000

PACIENTE: JOSIMAR FERREIRA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE SOURE/PA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO PEDIDO DE LIMINAR Nº 0807621-48.2023.8.14.0000

IMPETRANTE:JOANA AURÉLIO DE LIMA.

PACIENTE: JOSIMAR FERREIRA DA SILVA.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE SOURE.

PROCURADORA DE JUSTIÇA:HELZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

HABEAS CORPUS. CRIME PREVISTO NO
ARTIGO
155, § 2º C/C Art. 14, Inc. Il do
CPB
-
ARBITRAMENTO DE FIANÇA.
Fiança recolhida paciente posto em liberdade -

DECISÃO. CASSAÇÃO DA FIANÇA E DECRETAÇÃO DA PREVENTIVA - constragimento ilegal evidenciado. AUSENCIA DE REPRESENTAÇÃO DA PRISÃO PELA AUTORIADE POLICIAL E MINISTERIO PÚBLICO. LIMINAR CONCEDIDA. PERDA DO OBJETO. INTERESSE DE AGIR. RECURSO PREJUDICADO NESSE ITEM. TRANCAMENTO DA AÇÃO. INVIABILIDADE. INEXISTENCIA DE ÓBICE QUE AUTORIZE O TRANCAMENTO - ordem PARCIALMENTE CONHECIDA E NA PARTE CONHECIDA IMPROVIDA.
DECISÃO UNÂNIME
.

I -
In casu
,
a medida de exceção foi adotada no presente procedimento, em que pese a ausência de representação pela prisão da autoridade policial, tampouco do representante ministerial. Assim, diante do equívoco, foi necessário a reparação, uma vez que o Juízo da Comarca de Soure/PA,
decidiu de forma conjunta, em processos distintos, que tratam de fatos diversos, sem qualquer elemento de conexão entre eles, não havendo sequer concurso de crimes. Outrossim, como não houve, no caso em apreço (processo nº 0800626-36.2023.8.14.0059), representação pela autoridade policial nem do próprio órgão acusatório pela prisão preventiva, evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, de modo que a liminar deve ser concedida, a fim de ser revogada a custódia cautelar do coacto
(ID 14157185);

II - Nesse viés, restou sanado o eventual constrangimento, com o deferimento da ordem, para revogar a custódia preventiva. Ausência de interesse de agir, perda do objeto, ordem prejudicada nesse item;

III -
Na espécie, conforme jurisprudência sedimentada no STJ, que orienta acerca da excepcionalidade do
trancamento da ação penal, inquérito policial ou procedimento investigativo, tal medida somente se verifica possível quando ficar demonstrado, de plano e sem necessidade de dilação probatória, a total ausência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade, predicados que não foram observados no presente caso, até porque,
o feito ainda se encontra na fase embrionária, não havendo apoio fático ou qualquer imbróglio ou irregularidade processual que justifique o trancamento, devendo o feito seguir sua marcha normal até a prolação de definitiva decisão;

IV -
Destarte, diante das razões apresentadas alhures, o
constrangimento ilegal foi sanado, em face do deferimento da medida liminar requerida, esvaziando-se, dessa forma, o interesse de agir, restando, incontinenti, prejudicado a análise da ordem nesse item. Quanto ao trancamento da ação, não restou comprovado, de plano, algum motivo que permitisse o trancamento da ação. De rigor conhecer parcialmente do presente
Habeas Corpus
e na parte conhecida negar-lhe provimento.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer parcialmente do presente
Habeas Corpus
e na parte conhecida negar-lhe provimento, tudo na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus Liberatório
com pedido de liminar e de trancamento, impetrado em favor de JOSIMAR FERREIRA DA SILVA, pela prática do crime tipificado no art. 155, § 2º C/C Art. 14, Inc. Il do CPB, em face do Juízo da Vara Única da Comarca de Soure, ora figurando como autoridade inquinada Coatora.

Aduz o paciente, que foi preso no dia 29/03/2023, por, eventualmente, ter praticado o deito do art. 155, § 2º C/C art. 14, Inc. Il do CPB. Nesse viés, foi arbitrado pela autoridade policial fiança no valor de R$ 1.302,00 (mil trezentos e dois reais), em razão da pena do crime em comento. O Ministério Público manifestou-se favoravelmente ao pedido de fiança, sendo o valor recolhido e o paciente posto em liberdade. Contudo, o juízo decidiu cassar a fiança e converteu a prisão do paciente em preventiva (ID 91907402), dispensando a audiência de custódia sob o argumento da ausência de defensor público plantonista na Comarca.

Na espécie, o paciente sustenta está sofrendo constrangimento ilegal em virtude da ilegalidade da prisão preventiva, em que pese a obrigatoriedade da audiência de custódia nos termos do art. 310, caput, do CPP. Logo, sem amparo a prisão preventiva e da utilização desproporcional da medida extrema, ante a suficiência das medidas cautelares insculpidas no art.319 do CPP. Nesses termos, necessário a concessão da liminar e da ordem para revogar a custódia cautelar e trancar a ação penal.

Na oportunidade juntou documentos. (ID 14061166 - Pág. 1).

Com efeito, a medida liminar requerida foi deferida (ID 14157185 - Pág. 2), sendo concedida a ordem para revogar a prisão preventiva, seguindo os autos ao Ministério Público para emissão de parecer.

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que no dia 29/04/2023, o paciente foi preso em flagrante delito, por ter supostamente tentado furtar, mediante escala, objetos de dentro da residência da vítima MARIZA AMBÉ, não logrando êxito ao seu intento, pois foi surpreendido pela vítima e vizinhos. A autoridade policial comunicou ao Judiciário na mesma data da prisão em flagrante, que havia liberado o paciente mediante pagamento de fiança. Por conseguinte, a fiança foi recolhida e o paciente posto em liberdade. Entretanto, em decisão de ID 91907402, o juízo a quo entendeu pela cassação da fiança e converteu a prisão do paciente em preventiva, sem audiência de custódia, sob o argumento da ausência de atendimento da Defensoria Pública em regime de plantão, tampouco advogado dativo a ser nomeado.

Nesses termos, a liminar foi deferida com o fim
de ser revogada a custódia cautelar do coacto
(ID 14157185 - Pág. 2). A autoridade tida como coatora, prestou as informações no seguinte teor:

“o paciente foi preso em flagrante delito, em 29/04/2023, por ter supostamente tentado furtar, mediante escala, objetos de dentro da residência da vítima MARIZA AMBÉ, não logrando êxito ao seu intento, pois foi surpreendido pela vítima e vizinhos. A autoridade policial comunicou ao Judiciário na mesma data da prisão em flagrante, que havia liberado o paciente mediante pagamento de fiança. Ainda pontua, que os autos foram imediatamente submetidos ao parecer do Ministério Público que deixou transcorrer o prazo sem manifestação. Em 30/04/2023, os autos foram encaminhados à conclusão, ocasião em que esta Magistrada frente os antecedentes criminais do paciente e a existência de representação pretérita por crimes idênticos ocorridos em curto período de prazo, 16 procedimentos policiais por furto e roubo registrados em menos de 30 dias, decretou a prisão do paciente nos autos do processo nº 0800626-36.2023.8.14.0059 (este APF) e processo nº 0800496-08.2022.8.14.0059. Esclarece que havia representação de prisão do acusado com parecer favorável do Ministério Público em outro processo, qual seja, o de nº 0800496-08.2022.8.14.0059, representação esta que foi deferida. A prisão foi decretada uma vez que o réu estava a descumprir medidas cautelares diversas da prisão em outros processos nos quais fora preso em flagrante e, posteriormente, agraciado com liberdade provisória mediante cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, tudo explanado na decisão que decretou a prisão”. (sic)

DOS FUNDAMENTOS DA ILEGALIDADE. DA NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. ACUSADO PRESO HÁ MAIS DE DEZ DIAS

Destarte, a falta de audiência de custódia constitui irregularidade, não tendo o efeito, por si só, força para afastar a preventiva imposta, uma vez assentados, pelo Juízo, os requisitos autorizadores do citado artigo 312 e observados os direitos e garantias versados na Constituição Federal.” (HC 178.547/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 09.3.2020), nesse sentido:

EMENTA. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DA DEFESA. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA NÃO REALIZADA. MERA IRREGULARIDADE. DECRETO DE PRISÃO. CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO DESFUNDAMENTADA. INOCORRÊNCIA. MEDIDAS CAUTELARES. PREDICADOS PESSOAIS. INSUFICIENTES.
1.
A ausência de defensor nomeado na audiência de custódia não ofende garantias processuais e constitucionais, porque encontra o feito na fase de investigação policial e a ausência de defesa técnica não é causa de nulidade.
2.
A não realização da audiência de custódia constitui mera irregularidade que não torna a prisão ilegal, sobretudo porque a questão fica superada com a superveniência do decreto de prisão preventiva.
3.
O decreto prisional deve ser mantido, especialmente diante da existência de materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, fulcrados na garantia da ordem pública, revelada pela gravidade concreta da conduta e quantidade expressiva de droga apreendida.
4.
Preenchidos os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva, incomportável é a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, por restarem demonstradas insuficientes para garantir a ordem pública.
5.
A alegação de bons predicados pessoais, por si sós, não ensejam a liberdade provisória, especialmente quando não comprovados nos autos e demonstrada a imprescindibilidade da custódia cautelar. ORDEM DENEGADA (
COMARCA DE ITAPACI. IMPETRANTES
EDILSON RODRIGUES
E
LUCIANA SILVA DOS SANTOS
PACIENTE THAUAN ASSIS DOS ANJOS ARAÚJO RELATOR
AURELIANO ALBUQUERQUE AMORIM
. HABEAS CORPUS Nº
5465807-53.2021.8.09.0000
.

Nesse viés, inarredável que a ausência de audiência de custódia não constitui óbice, para fulminar a decretação da custódia preventiva, devidamente fundamentada. Ademais, o paciente não teria sido localizado, conforme
Certidão da Diretoria de Execução Criminal da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária – SEAP/PA. (ID. 14222035).

Com efeito, segundo as informações prestadas pela autoridade coatora (ID 14217490 - Pág. 3), no dia 30/04/2023, o juízo da Comarca de Soure/PA, em face dos antecedentes criminais do paciente e a existência de representação pretérita por crimes idênticos ocorridos em curto período de prazo, 16 procedimentos policiais por furto e roubo registrados em me nos de 30 dias, decretou a prisão do paciente nos autos dos processos 0800626-36.2023.8.14.0059 (este APF) e 0800496-08.2022.8.14.0059. Como se pode observar a medida de exceção foi adotada no presente procedimentos, em que pese a ausência de representação pela prisão da autoridade policial, tampouco do representante ministerial. Assim, diante do equívoco, foi necessário a reparação, uma vez que o Juízo da Comarca de Soure/PA,
decidiu de forma conjunta, em processos distintos, que tratam de fatos diversos, sem qualquer elemento de conexão entre eles, não havendo sequer concurso de crimes. Outrossim, como não houve, no caso em apreço (processo nº 0800626-36.2023.8.14.0059), representação pela autoridade policial nem do próprio órgão acusatório pela prisão preventiva, evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, de modo que a liminar deve ser concedida, a fim de ser revogada a custódia cautelar do coacto
(ID 14157185 - Pág. 2).

Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. FLAGRANTE ILEGALIDADE. SUPERAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. VIGÊNCIA DA LEI 13.964/2019. CONVERSÃO EX OFFICIODA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. ILEGALIDADE. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO. 1. Nos termos da Súmula 691 do STF, é incabível habeas corpus contra decisão que indefere pedido liminar, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão impugnada. No caso, observam-se circunstâncias excepcionais que autorizam a mitigação do referido enunciado sumular. 2. A Lei n. 13.964/2019 promoveu diversas alterações processuais, deixando clara a intenção do legislador de retirar do Magistrado qualquer possibilidade de decretação ex officio da prisão preventiva. 3. O anterior posicionamento desta Corte, no sentido de que "não há nulidade na hipótese em que o magistrado, de ofício, sem prévia provocação da autoridade policial ou do órgão ministerial, converte a prisão em flagrante em preventiva", merece nova ponderação em razão das modificações trazidas pela referida Lei n 13.964/2019, já que parece evidente a intenção legislativa de buscar a efetivação do sistema penal acusatório. 4. Assim, a partir das inovações trazidas pelo Pacote Anticrime, tornou-se inadmissível a conversão, de ofício, da prisão em flagrante em preventiva. Portanto, a prisão preventiva somente poderá ser decretada mediante requerimento do Ministério Público, do assistente ou querelante, ou da autoridade policial (art. 311 do CPP), o que não ocorreu na hipótese dos presentes autos. 5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício para declarar a nulidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva, sem prévio requerimento. HABEAS CORPUS Nº 590.039 - GO (2020/0146013-9) RELATOR: MINISTRO RIBEIRO DANTAS.

Nesse viés, restou sanado o eventual constrangimento, com a concessão da liminar, e a revogação da custódia cautelar (ID 14157185 - Pág. 2). Portanto, restou
superada a alegação de constrangimento ilegal deduzida no presente writ, sendo prejudicada sua análise, em parte, em razão da perda superveniente de objeto, segundo as regras do artigo 659 do CPP.

HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE O ARBITRAMENTO DE FIANÇA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES PARA O PAGAMENTO. SUPERVENIENTE DISPENSA DA FIANÇA. PERDA DO OBJETO DA ORDEM IMPETRADA. HABEAS CORPUS PREJUDICADO. 1. Alcançada a finalidade do writ com a concessão do pedido da inicial, resta evidenciada a perda superveniente do objeto do habeas corpus. Inteligência do artigo 659 do Código de Processo Penal. 2. Ordem Prejudicada. (TJPR - 4ª Criminal - 0053610-61.2020.8.16.0000 - Piraquara - Rel.: DESEMBARGADOR CELSO JAIR MAINARDI - J. 21.09.2020). (TJ-PR - HC: 00536106120208160000 Piraquara 0053610-61.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Celso Jair Mainardi, Data de Julgamento: 21/09/2020, 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 21/09/2020).

Quanto ao trancamento da ação penal pela via do Habeas Corpus, deve ser observado com algumas reservas, por se tratar de medida excepcional, a qual somente deve ser considerada, nesse âmbito, nos casos onde se observar, de maneira indene de dúvidas e sem a necessidade de exame aprofundado de prova, acerca da atipicidade da conduta, a existência de causa de extinção da punibilidade e a ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito, ou seja, casos que indiquem nítida ilegalidade, quando pelo simples exame da exposição dos fatos narrados na peça inicial acusatória, onde fique evidente a descrição de fato atípico, a ausência de qualquer elemento indiciário que fundamente a imputação ou, ainda, quando existem elementos inequívocos de que o agente atuou sob uma causa excludente da ilicitude ou causa extintiva de punibilidade, ou que não seja responsável pelo delito, o que não ocorre
in casu
. Acórdão 1337269, 07092735820218070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, Segunda Turma Criminal, data de julgamento: 6/5/2021, publicado no PJe: 10/5/2021.

Na espécie, conforme jurisprudência sedimentada no STJ, que orienta acerca da excepcionalidade do
trancamento da ação penal, inquérito policial ou procedimento investigativo, tal medida somente se verifica possível quando ficar demonstrado, de plano e sem necessidade de dilação probatória, a total ausência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade"(AgRg no RHC n. 159.796/DF, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023), predicados que não foram observados no presente caso, até porque,
o feito ainda se encontra na fase embrionária, não havendo apoio fático ou qualquer imbróglio ou irregularidade processual que justifique o trancamento, devendo o feito seguir sua marcha normal até a prolação de definitiva decisão.

Destarte, diante das razões apresentadas alhures, o constrangimento ilegal no
decisum hostilizado
, restou sanado, em face do deferimento da medida liminar requerida. Logo, evidenciado a falta de interesse de agir, e por consequência a perda do objeto, restando prejudicado a análise da ordem nesse item. Nessa via, não restou evidenciado, de plano, algum motivo que permitisse o trancamento da ação.

Ante o exposto, conheço parcialmente do presente
Habeas Corpus
, ratificando os temos da liminar concedida e pelo prosseguimento do feito, não havendo óbices para o trancamento da ação, que deve seguir até ulterior decisão, nos termos da fundamentação
.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 26/10/2023